Tribunal: TJDFT
Processo: 0750512-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750512-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GUILHERME MARTINS DIAS AGRAVADO: JOSE RICHARDSON ALEXANDRE MARTINS, PAULA FRANCINETE ALEXANDRE DANTAS D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovante de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas contas bancárias que movimenta, declaração completa de Imposto de Renda, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a viabilizar a análise do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator